Tribunal: TJES
Processo: 5010972-15.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010972-15.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYKON SCHULZ BUTHE
RECORRIDO: ROVENA ARRECO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5010972-15.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MAYKON SCHULZ BUTHE

RECORRIDO:
ROVENA ARRECO, RV CONSTRUTORA LTDA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MAYKON SCHULZ BUTHE impugnando os termos da sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares/ES, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada por ROVENA ARRECO e RV CONSTRUTORA LTDA, extinguindo, em consequência, a Ação de Execução de Título Extrajudicial. A demanda originária, ajuizada pelo recorrente, visava o recebimento da importância de R$ 2.367,99 (dois mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos), valor este representado por uma cártula de cheque emitida pela primeira recorrida em favor do recorrente, como forma de pagamento por materiais de construção civil fornecidos, consoante pormenorizado nas notas de compra acostadas ao feito.

A decisão de primeira instância fundamentou-se na premissa de que o cheque, dado o seu retorno pela instituição financeira sacada com a anotação do "motivo 25" (cancelamento de talonário pelo banco), havia perdido sua força executiva, o que motivou a declaração de sua nulidade e a consequente extinção do processo executivo, com base no disposto no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a imperiosa necessidade de reforma do julgado, argumentando que a simples aposição da chancela de devolução pelo motivo 25 não se afigura suficiente para, por si só, desconstituir o título em sede de Exceção de Pré-Executividade, notadamente porque os recorridos não lograram êxito em comprovar, de maneira robusta e documentalmente pré-constituída,
a causa legítima e a data efetiva do cancelamento do talonário, omissão que impede a verificação de que tal ato teria antecedido a própria emissão da cártula objeto da lide
. O recorrente ainda enfatiza a existência da relação jurídica e do débito subjacente, inclusive com suposta confissão da dívida por parte dos executados, requerendo, em adição, a condenação dos recorridos por litigância de má-fé.

É o breve relatório.

A controvérsia jurídica principal que se impõe à análise desta Turma Recursal reside na correta interpretação dos efeitos práticos e processuais da devolução de um cheque pelo código 25, qual seja, "cancelamento de talonário pelo banco sacado", em face da presunção de liquidez, certeza e exigibilidade inerente aos títulos executivos extrajudiciais, especialmente no contexto restrito de cognição da Exceção de Pré-Executividade, e se, dentro desse quadro, a extinção prematura da execução de origem encontrava amparo legal e fático suficiente.

O cheque ostenta a característica essencial de abstração e autonomia, desvinculando-se, salvo exceções legais expressas, da relação fundamental que lhe deu origem, cabendo ao devedor, em sede de defesa, o ônus de ilidir a presunção de liquidez e exigibilidade que o acompanha, por meio de prova inequívoca. A Exceção de Pré-Executividade, por sua vez, constitui uma via excepcional e de cognição sumária, destinada unicamente a abordar matérias de ordem pública ou questões referentes aos pressupostos processuais e condições da ação executiva, desde que estas sejam detectáveis de plano, ou seja, mediante prova pré-constituída e sem a necessidade de instauração de dilação probatória.

A extinção da execução, com fundamento na Exceção de Pré-Executividade, exige que o
vício alegado seja incontroverso e manifesto nos autos.
No caso, o juízo singular acolheu a tese da desconstituição do título baseando-se unicamente na informação contida na devolução bancária (motivo 25). Contudo, essa conclusão não se sustenta diante da análise acurada do contexto documental e dos limites de defesa da exceção.

O Motivo 25 (cancelamento de talonário pelo sacado) de fato sinaliza uma irregularidade formal que pode, em tese, infirmar o título. Entretanto,
a mera aposição do código bancário, desacompanhada de qualquer elemento probatório que demonstre a causa subjacente (como furto, roubo ou extravio legítimo e notificado) e, crucialmente, que comprove que o cancelamento se deu em momento anterior à emissão do cheque em favor do credor, não é suficiente para decretar a nulidade do título de forma sumária.

Entendo que a Execução somente poderia ser extinta se a Executada tivesse comprovado, de modo irrefutável e por meio de documentos, a data do cancelamento e a circunstância que o tornou legítimo, como um Boletim de Ocorrência ou um comunicado bancário que atestasse a invalidade anterior à circulação do cheque.

Conforme consta dos autos processuais, o recorrente é um microempreendedor individual que forneceu materiais de construção, e o cheque foi entregue como forma de quitação de dívida oriunda de uma relação comercial comprovada (Notas de Compra anexadas). A entrega do cheque com promessa de pagamento, seguida da invocação do cancelamento como forma de nulidade da execução sem que haja prova de extravio legítimo, não pode ser acolhido pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Não havendo nos autos prova cabal e pré-constituída de que o cancelamento pelo motivo 25 ocorreu em momento anterior à emissão do cheque ou que se deu por justa causa alheia à vontade da emitente – ônus imposto ao excipiente, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil – impõe-se o reconhecimento da exigibilidade da cártula. O acolhimento da Exceção, portanto, representou uma incursão em matéria que demandaria dilação probatória ou que exigia prova documental que, no entanto, não foi anexada pela parte executada, excedendo os limites da defesa por Exceção.

Dessa maneira, a decisão de extinção da execução, baseada apenas na literalidade do "motivo 25", sem exigir a correlata comprovação de que o vício formal se deu legitimamente e prejudicou o credor de boa-fé, ignorou a relação causal da dívida e a conduta da devedora. O prosseguimento da execução é, portanto, medida que se impõe para assegurar o direito do credor de boa-fé.

Do Afastamento da Litigância de Má-Fé

O recorrente postulou, em suas razões recursais, a condenação dos recorridos ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na alíquota de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme previsão do artigo 81 do Código de Processo Civil, sob a alegação de que a conduta de opor a Exceção de Pré-Executividade, sem lastro probatório do motivo subjacente ao cancelamento do cheque e alegando nulidade com base em vício que eles próprios geraram ou se beneficiaram, configuraria fraude e dolo processual.

A avaliação da litigância de má-fé para fins de aplicação de multa processual, contudo, exige a demonstração inequívoca e o dolo específico de praticar atos que se enquadrem nas hipóteses taxativas do artigo 80 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a tese de defesa apresentada na Exceção de Pré-Executividade foi, inclusive, acolhida na primeira instância, demonstrando que não se tratava de um pleito manifestamente infundado ou temerário. Assim, a conduta dos recorridos pode ser interpretada, em uma análise mais benevolente e cautelosa inerente ao Direito Processual Civil, como o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

Por conseguinte, embora provido o recurso do credor,
o pedido de condenação em litigância de má-fé deve ser afastado
, prevalecendo a presunção de boa-fé na seara processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar integralmente a sentença de primeiro grau. Em consequência,
REJEITA-SE
a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos recorridos e determina-se o imediato retorno dos autos ao Juízo de origem, para que o feito executivo prossiga em seus ulteriores termos.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, em estrita observância ao disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)